Tribunal: TJDFT
Processo: 0732187-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732187-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EULER DE MIRANDA FAJARDO EMBARGADO: ANGELA CRISTINA BOTELHO GONCALVES D E S P A C H O Vistos, etc., Mantenho o processo em Pauta Presencial. Defiro o requerimento feito pela Embargada com destaque para o julgamento pelo TEAMS, sem Sustentação Oral pois incabível na espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator